Tribunal: TJDFT
Processo: 0713166-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713166-65.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ROMILDA SOUZA APELADO: ROMILDA SOUZA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de petição de ID 65779525 pugnando pela fixação de multa pelo descumprimento da tutela de urgência; pela exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes; e pela suspensão das cobranças relativas ao empréstimo. Com efeito, o cumprimento da tutela de urgência e a majoração das astreintes devem ser requeridas perante o Juízo a quo, em execução provisória. Portanto, nada a prover quanto ao pleito. Intimem-se e, após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora